Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEQUENO VALOR. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciada a reiteração delitiva e o valor da res furtiva é superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
3. A existência de maus antecedentes e de múltipla reincidência e de apenas uma atenuante impossibilitam a fixação da pena no mínimo legal.
4. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica e os maus antecedentes, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando.
5. Tratando-se de réu com múltiplas condenações anteriores, configurando maus antecedentes e reincidência específica, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, e III, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e não provida.